Tribunal: STF
Processo: Rcl 15856
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. 



    1. O art. 102, I, “n”, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. Precedentes.



    2. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, “n”, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, “l”, da Carta Política). Precedentes: AO 587/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2006; AO 1.775 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.9.2015; ARE 862.052 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.4.2015; Rcl 16.161-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 15.10.2015; Rcl 16.597-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2014; AO 1.893-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2014; Rcl 17.796-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 06.10.2014.



    Agravo regimental conhecido e não provido.